Tribunal: TJSP
Processo: 2066862-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeição da impugnação à penhora de ativos financeiros localizados em conta de pessoa jurídica. CABIMENTO: Ausência de prova da impenhorabilidade do valor constrito. Ativos financeiros localizados em conta de pessoa jurídica que não se inserem nos incisos do art. 833 do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de redução da penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeição da impugnação à penhora de ativos financeiros localizados em conta de pessoa jurídica. CABIMENTO: Ausência de prova da impenhorabilidade do valor constrito. Ativos financeiros localizados em conta de pessoa jurídica que não se inserem nos incisos do art. 833 do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de redução da penhora para 50% dos ativos financeiros localizados pelo Sisbajud. NÃO CONHECIMENTO: A r. decisão agravada não analisou esse pedido. Descabida a apreciação em segunda instância e em sede de agravo de instrumento para evitar a supressão de instância.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.